Tribunal: STF
Processo: HC 130483
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. MILÍCIA PARTICULAR. DOSIMETRIA DA PENA E APLICAÇÃO DO ART. 8º DA LEI 8.072/90. LIMITES INSTRUTÓRIOS DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    1. Evidenciadas na sentença penal condenatória diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base mantida nas instâncias antecedentes.



    2. Quanto à causa de aumento prevista no art. 8º da Lei n. 8.072/90, caberia ao Impetrante o ônus de comprovar o equívoco da conclusão das instâncias de mérito sobre a alegada ausência de indícios de autoria dos crimes hediondos perpetrados pela quadrilha, chefiada pelo Impetrante e demais corréus, especialmente em habeas corpus, cujos limites instrutórios são tímidos e exigem prova pré-constituída. 



    3. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base nem para a reapreciação de matéria de fato demarcada nas instâncias originárias . Precedentes.



    4. Ordem denegada.